Tribunal: TJDFT
Processo: 0736101-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CABIMENTO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. INCURSÃO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO.
1. Não se reconhece nulidade no julgado quando o magistrado deixa de citar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes ou mesmo não acolhe o argumento exposto. Basta que o Julgador apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão, e isto foi feito na r. decisão, expondo-se as razões de fato e de direto que entendia cabível.
2. A objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
3. Não obstante os Recorrentes indiquem como motivos ensejadores da ausência de título executivo matéria que, em tese, seriam de ordem pública, na verdade, observa-se que as alegações não são aferíveis de plano, demandando ampla dilação probatória, inviável na via estreita da exceção de pré-executividade.
4. O parcelamento anterior à propositura da ação, impede o decurso de prazo prescricional, conforme art. 174, parágrafo único e inciso IV, do CTN, de forma a se afastar a alegação de prescrição.
6. Recurso conhecido e provido em parte.